Tribunal: TCU
Processo: 016.559/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 86/2022-TCU-Plenário Trata-se de processo com vistas a acompanhar a Carteira de Desinvestimentos da Petróleo Brasileiro S.A. no biênio 2021-2022 e, no rito estabelecido no subitem 9.6.1 do Acórdão 442/2017-TCU-Plenário , selecionar casos concretos de vendas de ativos da Petrobras para implementar ações de controle específicas, quando necessário. Considerando que o acompanhamento foi constituído com base na deliberação do item 9.3.2 do Acórdão 477/2019-TCU-Plenário , dando continuidade aos procedimentos fiscalizatórios que até 2020 vinham sendo realizados no TC Processo 009.508/2019-8 ; Considerando os pareceres uníssonos no âmbito da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural - SeinfraPetroleo (peças 21 a 23); Considerando que a oitiva e diligência propostas pela unidade técnica (peça 21) já foram realizadas (peça 24 e 25); Considerando que está em andamento a análise de diversos projetos por parte da SeinfraPetroleo, com base em informações coletadas junto à Petrobras; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso II, 143, inciso V, alínea "c", todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) informar à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) que, com base no escopo definido, nas limitações e nos testes aplicados no Acompanhamento de sua Carteira de Desinvestimentos, para aferir a aderência dos procedimentos dos processos decisórios à Sistemática de Desinvestimentos, até o momento não foram identificados riscos de controle que representem óbices ao seguimento dos projetos Buriti, Penedo 3 e Quecé; b) tornar o presente relatório inteiramente sigiloso até ulterior deliberação deste Tribunal em sentido contrário; c) restituir, nos termos do subitem 95.3 do Anexo da Portaria-Segecex 27, de 9/12/2016, os autos à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo) para dar seguimento aos procedimentos de acompanhamento da Carteira de Desinvestimentos da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) nos quais foram identificados falhas ou indícios de irregularidades que estão em apuração. 1. Processo TC- Processo 016.559/2021-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 044.628/2021-8 (DENÚNCIA) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ), Viviane do Nascimento Pereira Sá (130.645/OAB-RJ), Marco Aurelio Ferreira Martins (194.793/OAB-SP) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.